Tribunal: STF
Processo: Rcl 95122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados  Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 3000644-58.2026.8.26.9061, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta o reclamante:

O processo de origem (autos n.º 1019729-33.2025.8.26.0482) refere-se à  ação de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento do medicamento  “FARICIMABE (Vabysmo)” e exames de OCT a cada aplicação intravítrea, para  tratamento de degeneração macular relacionada à idade, de forma úmida em olho direito  e blefarite em ambos os olhos (CID 10:H35.3).
O Juízo de primeiro grau não deferiu a tutela de urgência, mas julgou  procedente o pedido, nos seguintes termos: 
[...]
Nesse ínterim, a parte autora apresentou cumprimento provisório de  sentença (autos n.º 0001146-80.2026.8.26.0482), pleiteando a adoção de providências  práticas voltadas à concretização da sentença proferida.
O juízo de primeiro determinou à parte exequente a apresentação e três  orçamentos para viabilizar o sequestro de verbas públicas. 
Foram apresentados embargos de declaração, postulando pela observância ao  item 3.2 do Tema 1234 do STF, bem como à Súmula Vinculante n. 60.
Em decisão de f. 33/35, o juízo de primeiro expressamente afastou os  precedentes de observância obrigatória, nos seguintes termos: “Não se aplica ao caso o  quanto definido sobre bloqueio de verbas no Tema nº 1234 (item 3.2), tendo em vista que  o presente caso não se trata de aquisição de medicamento por órgão governamental.” e,  às f. 79/82, foi determinado o sequestro de verbas públicas pelo juízo de primeiro grau. 
Contra esta decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo Estado de São  Paulo (autos n. 3000644-58.2026.8.26.9061), requerendo a observância da Súmula  Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 de Repercussão Geral, para que o bloqueio de ativos  financeiros estaduais fosse limitado ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo e que o procedimento fosse integralmente operacionalizado pela serventia do  juízo e não pela parte autora, que, contudo foi julgado improcedente, sob os seguintes  fundamentos:
“Sem embargo da interpretação dada por respeitáveis julgados, esta Relatora passou  a entender que o comando contido no item 3.2. do Tema 1234 do STF não é destinado  aos casos de compra do medicamento pela própria parte credora da obrigação,  devendo apenas ser observado na aquisição direta e no ressarcimento entre entes  públicos e, frise-se, não se aplicando nos casos de compra realizada diretamente por  pessoa física.  (...)  Ainda que se registre posicionamento em sentido contrário (v.g. Agravo de  Instrumento nº 3000978-29.2025.8.26.9061, Rel. Celso Maziteli Neto), a aplicação  rígida do Tema 1.234 em cenários de mora estatal contumaz premiaria a ineficiência  administrativa em detrimento da saúde e da vida do cidadão.
Portanto, reconheço a não aplicação do PMVG nas compras realizadas  diretamente pela parte credora junto ao comércio regular, mantendo o sequestro  pelo valor de mercado para garantir a eficácia da tutela.  Pelo exposto, meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, revogando-se o  efeito suspensivo anteriormente concedido.” (g.n.)
Pode-se ver pelo entendimento acima a afronta direta aos precedentes  vinculantes e a relativização da tese firmada em sentido contrário ao que ficou  estabelecido por esta Suprema Corte.
[...]
Como exposto, a decisão reclamada desrespeitou a Súmula Vinculante nº  60 desse C. Supremo Tribunal Federal, que trata justamente de confirmação da tese  vinculante firmada no Tema 1.234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243-SC):
[...]
É incontroverso nos autos que o valor fixado para fins de sequestro com base  nos orçamentos particulares trazidos pela parte autora supera o teto do PMVG, e ainda  assim a r. decisão reclamada expressamente afasta a incidência de mencionado teto  constante na decisão vinculante ao aduzir que “o comando contido no item 3.2. do Tema  1234 do STF não é destinado aos casos de compra do medicamento pela própria parte  credora da obrigação, devendo apenas ser observado na aquisição direta e no  ressarcimento entre entes públicos e, frise-se, não se aplicando nos casos de compra  realizada diretamente por pessoa física” (g.n.).
[...]
Assim, a aquisição do medicamento foi determinada com base em valor  superior a referido teto, apurado em orçamento particular apresentado pela parte, com  expressa ordem para que a compra seja feita diretamente pela parte e não pela  serventia.
[...]
A r. decisão reclamada, portanto, ao afastar a incidência do teto do PMVG e  a necessidade de operacionalização da compra pela serventia do juízo junto ao fabricante  ou distribuidor, desrespeita a Súmula Vinculante nº 60 e a tese vinculante firmada no  julgamento de mérito do Tema 1.234 de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 1-10).
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisi tos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados  (CPC, art. 992). (Doc. 1, p. 12). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  

O enunciado da Súmula Vinculante 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).

O ato reclamado apresentou a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO  PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE  MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS  PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE  FAZER. EFETIVIDADE DA TUTELA: DIANTE DA  INÉRCIA ESTATAL E DO RISCO IMINENTE DE DANO  IRREVERSÍVEL À SAÚDE DE PACIENTE IDOSO, O  SEQUESTRO DE VERBAS É MEDIDA COERCITIVA  LEGÍTIMA (ART. 536, §1º, CPC). POSSIBILIDADE.  REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA 1.234 DO STF.  DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) INAPLICABILIDADE  DO TEMA 1.234 DO STF. A LIMITAÇÃO AO PREÇO  MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) NÃO SE  DESTINA  ÀS  COMPRAS  REALIZADAS  DIRETAMENTE PELO PARTICULAR NO VAREJO.  IMPOR TAL TETO AO CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE  ESVAZIARIA  A TUTELA JURISDICIONAL,  PREMIANDO A DESÍDIA ADMINISTRATIVA.  RECURSO NÃO PROVIDO (doc. 5, p. 2).

No que interessa transcrevo os seguintes fundamentos:

Não é lícito impor ao autor, pessoa idosa e economicamente  hipossuficiente, que venha em juízo postular sucessivos sequestros por falha estatal. A conduta  da devedora configura resistência injustificada, caracterizando ato atentatório à dignidade da  Justiça (art. 774, inciso IV do CPC)
Sem embargo da interpretação dada por respeitáveis julgados, esta Relatora  passou a entender que o comando contido no item 3.2. do Tema 1234 do STF não é destinado  aos casos de compra do medicamento pela própria parte credora da obrigação, devendo apenas  ser observado na aquisição direta e no ressarcimento entre entes públicos e, frise-se, não se  aplicando nos casos de compra realizada diretamente por pessoa física.
Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento deste Colégio Recursal:
"Nas hipóteses em que o sequestro da verba pública visa ressarci-la pela  aquisição precedente do fármaco ou mesmo lhe conferir meios para compra  daquele, a aquisição não se dá diretamente do laboratório responsável pela  sua produção, nem tampouco está sujeita aos mesmos critérios da compra  realizada em larga escala pelos órgãos estatais, resultando daí que o preço  de mercado praticado não é o mesmo que baliza o denominado Preço  Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Em consequência, não se poderia  impor ao particular (...) o ônus de suportar o pagamento da diferença entre o  preço mercado, pelo qual pagará efetivamente para aquisição do  medicamento em farmácias, e aquele resultante da aplicação do limitador  do PMVG. A adoção de tal solução imporia verdadeiro esvaziamento da  tutela jurisdicional concedida à parte, com desprestígio da ordem judicial e  estímulo ao seu descumprimento." (TJSP; Agravo de Instrumento  3002059-13.2025.8.26.9061; Rel. Antonio Conehero Júnior; 2ª Turma  Recursal; Julg. 09/02/2026). DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDICAMENTO. RECURSO  DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto  pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o bloqueio de  verba pública, em razão do cumprimento de obrigação de fazer consistente  no fornecimento da medicação "Adrenalina Auto Injetável de 0,3mg" à  agravada. II. Questão em Discussão  2. A questão em discussão consiste na  possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento  da obrigação de fornecer medicamento à agravada. III. Razões de Decidir   3. O bloqueio de verbas públicas está fundamentado no artigo 536, § 1º do  Código de Processo Civil, que permite medidas necessárias à satisfação do  exequente. 4. Jurisprudência do TJ/SP confirma a possibilidade de sequestro  de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer, sem limitação  ao PMVG. IV. Dispositivo e Tese  5. Recurso desprovido. Tese de  julgamento: 1. É possível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fazer. 2. A limitação ao PMVG não se aplica  quando o medicamento não é adquirido pela Fazenda Estadual. Legislação  Citada: Código de Processo Civil, art. 536, § 1º. Jurisprudência Citada:  TJSP, Agravo de Instrumento 3002269-87.2025.8.26.0000, Rel. Marcos  Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2025. TJSP,  Agravo de Instrumento 3000804-20.2025.8.26.9061, Rel. Isabel Cristina  Alonso Bezerra Zara, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 30/05/2025.  (TJSP;  Agravo de Instrumento 3000523-64.2025.8.26.9061; Relator  (a): Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal; Órgão  Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Ourinhos - Vara  do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/08/2025; Data de  Registro: 29/08/2025)
Ainda que se registre posicionamento em sentido contrário (v.g. Agravo de  Instrumento nº 3000978-29.2025.8.26.9061, Rel. Celso Maziteli Neto), a aplicação rígida do  Tema 1.234 em cenários de mora estatal contumaz premiaria a ineficiência administrativa em  detrimento da saúde e da vida do cidadão.
Portanto, reconheço a não aplicação do PMVG nas compras realizadas  diretamente pela parte credora junto ao comércio regular, mantendo o sequestro pelo valor de  mercado para garantir a eficácia da tutela.
 Pelo exposto, meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,  revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido (doc. 5, pp. 3-5);

Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.

No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e sem  a  intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 

Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que a distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” não encontra fundamento nos citados precedentes vinculantes.

Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; Rcl  80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025; Rcl 86.684/RJ, da minha relatoria, DJe 3/11/2025. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade reclamada.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator